Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702812-14.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: EDNALDO FIRMINO COSTA, MARIA EILDA RODRIGUES COSTA DESPACHO A proposta da parte perdedora da demanda deve ser feito à parte vencedora diretamente. Certifique-se o trânsito em julgado, manifeste-se o interesse da parte na execução do julgado. Brasília, 13 de abril de 2020.